Tribunal: TJSP
Processo: 2090004-15.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NA DECISÃO MONOCRÁTICA EMBARGADA. INEXISTÊNCIA, TODAVIA, DO ÔNUS DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AGRAVADOS, MESMO PORQUE ESTÃO DEVIDAMENTE REPRESENTADOS POR ADVOGADO, NOS AUTOS DE ORIGEM E, INCLUSIVE, JÁ APRESENTARAM CONTRAMINUTA. ATO ORDINATÓRIO EQUIVOCADO QUE DEVE SER

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NA DECISÃO MONOCRÁTICA EMBARGADA. INEXISTÊNCIA, TODAVIA, DO ÔNUS DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AGRAVADOS, MESMO PORQUE ESTÃO DEVIDAMENTE REPRESENTADOS POR ADVOGADO, NOS AUTOS DE ORIGEM E, INCLUSIVE, JÁ APRESENTARAM CONTRAMINUTA. ATO ORDINATÓRIO EQUIVOCADO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. MANTIDA A HIGIDEZ DO DESPACHO DE FLS. 31.
Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeito aclaratório, mas não modificativo do julgado.